Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ESTIPULANTE. ENCERRAMENTO PREMATURO DO CONTRATO. EXCEÇÃO. MULTA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA FORÇA OBRIGATÓRIA E DA AUTONOMIA DE VONTADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de cobrança, na qual a autora pediu a condenação da ré a pagar o valor decorrente da multa pelo encerramento prematuro do contrato de prestação de serviços de seguro de saúde. 1.1. Na sentença o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que “o encerramento do contrato se enquadra na hipótese excepcional de extinção do vínculo entre estipulante e beneficiários, diante da liquidação extrajudicial da empresa individual”. 1.2. Nas razões da apelação, a recorrente pede a reforma da sentença recorrida, de forma que seja admitida a cobrança da multa pela rescisão antecipada.
2. Nos termos do artigo 421, parágrafo único, “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. 2.1. Em virtude dos princípios informativos relativos ao contrato, especialmente o da força obrigatória e da autonomia da vontade, caso seja pactuado sem vícios e atendidas as prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes, podendo ser limitado somente pelas vedações expressas, observado o princípio do pacta sunt servanda.
3. Jurisprudência: “(...) Constatada a situação paritária entre as partes signatárias do mencionado "memorando de entendimentos", que negociaram livremente os respectivos termos, o Poder Judiciário não deve intervir na relação jurídica negocial com o intuito de reduzir a multa contratual estabelecida, em homenagem ao princípio da intervenção mínima (art. 421, parágrafo único, do Código Civil). (...) (07284131720178070001, Relator Designado: Alvaro Ciarlini 3a Turma Cível, DJE: 24/6/2021).
4. A cláusula 30.4 do contrato, que impõe a aplicação de multa em caso de rescisão no prazo inferior a 12 meses, excetua a aplicação da penalidade na hipótese em que a estipulante venha ser liquidada, conforme disposição da cláusula 30.3.1, alínea f. 4.1. Assim, a liquidação extrajudicial da estipulante configura exceção à cláusula de fidelidade, afastando, portanto, a aplicação da multa por rescisão antecipada.
5. Recurso improvido.